Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748988-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 174594177, na origem) que, nos autos de ação execução de título extrajudicial n. 0034422-07.2015.8.07.0001, indeferiu a conversão do arresto cautelar, nos seguintes termos: Indefiro o pedido dos terceiros interessados, constante da petição de ID 174125502, uma vez que a execução somente pode ser sobrestada no caso de concessão de efeito suspensivo nos embargos de terceiro de n. 0740629-97.2023.8.07.0001. Lado outro, para apreciação da petição acostada pelo exequente no ID 174354214, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 173041869. Sem prejuízo, considerando a preclusão da decisão de ID 171111153, cumpra-se o determinado, expedindo ofício de transferência da quantia de R$ 7.000,00 (ID 171075600) ao exequente, observados os dados bancários indicados no item 3 da petição de ID 172132853, de sua própria titularidade. Após, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 173041869. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o Juízo de origem reconheceu a fraude à execução na decisão de ID 173041869 (na origem); (ii) diante do reconhecimento da fraude, o Agravante, tendo em vista que já havia sido deferido o arresto cautelar do imóvel em questão, requereu a conversão da medida cautelar em penhora; (iii) o Juízo entendeu que a análise do requerimento estaria condicionada à preclusão da decisão que reconheceu à fraude; (iv) a decisão que reconheceu a fraude, por si só, é plenamente válida e eficaz, devendo produzir seus efeitos de forma imediata. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a conversão do arresto deferido no ID 157589662 dos autos de origem em penhora, em razão da declaração de ineficácia da doação. Preparo recolhido (ID 53500012). Intimados, os Agravados MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, ETEC – EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ não apresentaram contrarrazões (ID 55698143, 56222297 e 56233155, respectivamente). É o relatório. Em suas razões recursais, o Agravante alega que o arresto cautelar, na origem, deve ser convertido em penhora, tendo em vista que a decisão que reconheceu a fraude, por si só, é plenamente válida e eficaz, devendo produzir seus efeitos de forma imediata. Contudo, verifiquei dos autos de origem que a decisão que reconheceu a fraude à execução (ID 173041869, na origem) foi objeto do agravo de instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000, no qual foi concedido efeito suspensivo à decisão recorrida (ID 53104760). Em obediência ao disposto nos arts. 9o, 10 e 933 do CPC, INTIME-SE o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manutenção do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da eventual perda superveniente do objeto, uma vez que a causa de pedir do recurso é a eficácia imediata da decisão ID 173041869, que se encontra suspensa por força do AI 0746058-48.2023.8.07.0000. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2024 14:43:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador